Tribunal: TJES
Processo: 5006397-17.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006397-17.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE LUIZ DEMONER DE ALMEIDA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 26/01/2022 FRAUDADORES REALIZARAM CINCO OPERAÇÕES EM SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO REQUERIDO, SENDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$ 7.000,00 E QUATRO TRANSFERÊNCIAS VIA PIX QUE TOTALIZARAM NO PREJUÍZO DE R$ 19.981,04, O QUE SOMENTE PERCEBEU APÓS RECEBER UMA LIGAÇÃO DO REQUERIDO INFORMANDO SOBRE MOVIMENTAÇÕES ESTRANHAS EM SUA CONTA. POR ESSA RAZÃO, ENTROU EM CONTATO COM O REQUERIDO, PORQUE ALÉM DO DINHEIRO QUE JÁ FOI RETIRADO DA SUA CONTA, ESTÁ SENDO DEBITADO MENSALMENTE O VALOR DA PRESTAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO PELOS FRAUDADORES, E REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL, MAS NÃO LOGROU RESOLVER O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. DIANTE DISSO, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO, POSTULANDO, LIMINARMENTE, QUE O BANCO RÉU SE ABSTENHA DE DESCONTAR VALORES REFERENTES ÀS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM SUA CONTA CORRENTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA E, NO MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR COM A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO A RESSARCIR A QUANTIA R$ 12.981,04, REFERENTE AO VALOR SUBTRAÍDO DA SUA CONTA BANCÁRIA DE FORMA INDEVIDA E FRAUDULENTA, BEM COMO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DE R$ 12.713,40, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO, REALIZADO DE FORMA FRAUDULENTA, ALÉM DA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante disso, confirmo a liminar, ao tempo em que
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados por
JOSÉ LUIZ DEMONER DE ALMEIDA em face de
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
CONDENAR
o Requerido a devolver para o Autor o valor total de R$ 12.981,04, devidamente corrigido desde o evento danoso e com juros a partir da citação, bem como todo valor descontado indevidamente de sua conta referente ao empréstimo pessoal consignado nº 0104-50021-22-006739-00 (CREDIFACIL CCE) realizado pelos fraudadores, que ora declaro nulo, corrigido desde cada efetivo desconto e com juros a partir da citação, bem como danos morais no valor de R$ 3.000,00, devidamente corrigido e com juros a partir do presente julgamento”.
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SEDE PRELIMINAR SUSCITA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO BANCO RÉU. EM SÍNTESE, NO MÉRITO VENTILA: REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES, CONTRIBUIÇÃO ESSENCIAL DA VÍTIMA PARA EFETIVAÇÃO DAS TRANSAÇÕES CONTESTADAS, TRANSAÇÕES EFETIVADAS COM USO DE CREDENCIAIS PESSOAIS ATRAVÉS DO CELULAR DO PRÓPRIO CLIENTE E CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO. DEFENDE QUE AS TRANSAÇÕES CONTESTADAS FORAM REALIZADAS DE FORMA REGULAR, A PARTIR DA EVIDENTE CONTRIBUIÇÃO DO RECORRIDO, EIS QUE ESTE EM CONTATO COM GOLPISTAS ATENDEU ÀS SUAS ORIENTAÇÕES E SEGUIU TODOS OS PROCEDIMENTOS PASSADOS PELO MESMO. ASSIM, PUGNA PELO INTEGRAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, ACOLHENDO-SE A PRELIMINAR ARGUIDA E, CASO ESTA SEJA ULTRAPASSADA, SEJA NO MÉRITO REFORMADA
IN TOTUM
A R. SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, POSTULA REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO NA CONDENAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, POSTULA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO MANEJADO, BEM COMO REQUER SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA PROFERIDA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE, PELA TEORIA DA ASSERÇÃO, HÁ PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM SUA PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL, SENDO QUE OS SUPOSTOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO RECORRIDO SÃO ENSEJOS DE RELAÇÃO CONSUMERISTA CONSTITUÍDAS ENTRE AS PARTES LITIGANTES. LOGO, A RESPONSABILIDADE DE EVENTUAIS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR, SERÁ OBJETO DE ANÁLISE NO MÉRITO RECURSAL. ASSIM, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR AVENTADA.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, EM RELAÇÃO À APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DESCRITOS NO EXÓRDIO, NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO DESTE RELATOR EM DEMANDAS ANÁLOGAS À
SUB EXAMINE
SEJA O RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE ENTRE CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
DIFERENTEMENTE DE OUTROS CASOS QUE COMUMENTE NOS DEPARAMOS NESTA TURMA RECURSAL, A HIPÓTESE DOS AUTOS TRAZ UMA PECULIARIDADE QUE A MEU VER SE FAZ IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. DESTE MODO, TAL INFERÊNCIA SERÁ ELUCIDADA DORAVANTE. NO CASO EM TELA, NOTO QUE O BANCO RECORRENTE SUSTENTA QUE O RECORRIDO “[...] no dia 26/01/2022, recebeu ligação de pessoa que se passou por empregado do Banestes, informado que se tratava de uma verificação de segurança, tendo, na oportunidade, “confirmado dados” junto ao falso atendente.”, “O CLIENTE CAIU EM UM GOLPE E FORNECEU SEUS DADOS E SENHAS DE ACESSO DE SUA CONTA BANCÁRIA A TERCEIROS (“CONFIRMAÇÃO DE DADOS”), TENDO EM VISTA QUE AS TRANSAÇÕES FORAM REALIZADAS ATRAVÉS DO DISPOSITIVO CELULAR DO PRÓPRIO CLIENTE, [...]”, TAIS AFIRMAÇÕES ME PARECEM VEROSSÍMEIS, PORQUANTO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA
APP
OU
INTERNET BANKING
SÃO SEMPRE UTILIZADAS CREDENCIAIS PESSOAIS DO CLIENTE PARA O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO. DESTE MODO, TENHO QUE, CONSOANTE NARRATIVA AUTORAL, PARA QUE AS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS FOSSEM CONCLUÍDAS, O RECORRIDO ACABOU PASSANDO INDIRETAMENTE (CONFIRMANDO SEUS DADOS), SUAS CREDENCIAIS PESSOAIS PARA TERCEIROS FRAUDADORES, O QUE SE PODE VERIFICAR EM TRECHO EXTRAÍDO DA INICIAL,
IN VERBIS
: “Ocorre que, em 26/01/2022, o Requerente recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como funcionário do Banco Requerido para fazer algumas verificações de segurança, ligação esta que transcorreu normalmente e não causou nenhuma estranheza ao Requerente, haja vista que não precisou fornecer nenhum dado,

apenas confirmar os dados
que estavam sendo ditados pelo suposto colaborador do Banco.” (GRIFOS NOSSOS). CONTUDO, EM QUE PESE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE EM COMENTO, POSTO QUE NÃO AGIU COM CAUTELA PARA COM SEUS DADOS BANCÁRIOS, AS REFERIDAS OPERAÇÕES SOMENTE SE DERAM POR FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO, VISTO QUE, COM EFEITO, OS CRIMINOSOS VALENDO-SE DE ARTIMANHAS CIBERNÉTICAS, UTILIZARAM DADOS DO RECORRIDO ALUSIVOS À CONTA BANCÁRIA DESTE JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA, PARA ATINGIR SEUS INTENTOS DELITUOSOS, QUE RESULTARAM NAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS CONTESTADAS, QUAIS SEJAM, A REALIZAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E QUATRO TRANSFERÊNCIAS VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIROS DESCONHECIDOS.
OCORRE QUE, NÃO OBSTANTE O ATO DE DEFLAGRAÇÃO DOS DANOS AQUI DISCUTIDOS TENHA PARTIDO DO RECORRIDO, NOTO QUE, TRATA-SE O REQUERENTE DE PESSOA IDOSA, MAIS VULNERÁVEL À ESTE TIPO DE INFORTÚNIO E QUE, MUITO EMBORA TENHA CONCORRIDO PARA O IMBRÓGLIO AQUI DISCUTIDO, NÃO SE PODE OLVIDAR, CONFORME EXTRAI-SE DA PELA VESTIBULAR, QUE O BANCO RECORRENTE IDENTIFICOU MOVIMENTAÇÕES/OPERAÇÕES ESTRANHAS NA CONTA DO CONSUMIDOR, VEJAMOS: “No final da tarde daquele mesmo dia,
o Requerente recebeu novamente uma ligação do Banco Requerido para confirmar algumas operações “suspeitas”, decorrentes de PIX e empréstimo em sua conta
, momento em que informou não ter realizado nenhuma movimentação e ao verificar seu extrato se deparou com um saldo negativo em sua conta e movimentações que não havia realizado.”, (GRIFOS NOSSOS). DESSARTE, CUIDA-SE DE FATO CONSTANTE DA TESE AUTORAL NÃO IMPUGNADO/CONTESTADO PELA DEFESA, LOGO, À LUZ DO QUE DISPÕE O ART. 341 DO CPC, REPUTO-O VERDADEIRO. NESSA SENDA, SOBEJA-SE INCONTROVERSA A RESPONSABILIDADE POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE AGIU OMISSIVAMENTE QUANDO TINHA O DEVER DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, PORQUANTO,
NESTE PONTO, TENHO QUE O BANCO RECORRENTE NÃO CHECOU A REGULARIDADE DAS SUPRACITADAS OPERAÇÕES (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX), EM OUTROS TERMOS, AQUELE NÃO CUMPRIU COM SEU DEVER DE DETECTAR AS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS/VIRTUAIS REALIZADAS FORA DO PADRÃO DE USO POR PARTE DO RECORRIDO, ISTO É, EM OBSERVÂNCIA AO PERFIL FINANCEIRO DO CLIENTE, DEVERIA O REQUERIDO VALER-SE DE APARATOS ADEQUADOS E SEGUROS NO FITO DE GARANTIR A REGULARIDADE E LICITUDE DAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS.
IN CASU
, CABERIA À PARTE RECORRENTE ASSEGURAR QUE REALMENTE ERA O CONSUMIDOR/CLIENTE QUE ESTARIA REALIZANDO AQUELA TRANSFERÊNCIA VIRTUALMENTE.
ASSIM CONCLUO, PARTINDO DA PREMISSA QUE AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, POR FORÇA INCLUSIVE DE REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL, PODEM (OU DEVEM) PROMOVER O BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS, PELO PRAZO DE ATÉ 72 HORAS, EM CASO DE MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS QUE POSSAM SUGESTIONAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDES, EXIMINDO-SE, COM ISSO, DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. ORA. SE PARA EXIMIR-SE DE RESPONSABILIDADE ESSE BLOQUEIO PODE SER INVOCADO, QUAL O MOTIVO DE NÃO SER O MESMO RECONHECIDO QUANDO A INSTITUIÇÃO, DIANTE DE CLARA MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO CONSUMIDOR, NÃO ACIONA AUTOMATICAMENTE O BLOQUEIO DA CONTA/CARTÃO? ESSE É O PONTO NODAL DE MINHAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO.
OUTROSSIM, MUITO EMBORA O BANCO RECORRENTE AFIRME QUE O RECORRIDO DEIXOU DE EMPREGAR A SEGURANÇA/CAUTELA MÍNIMA NECESSÁRIA EM SEUS DADOS BANCÁRIOS, CULMINANDO, DESTE MODO, NO SUCESSO DO GOLPE APLICADO, A MEU SENTIR,
NÃO HÁ MARGEM PARA SEQUER COGITAR EM CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR PELAS RAZÕES ACIMA EXPOSTAS, MAS SIM EM OMISSÃO DO BANCO RECORRENTE EM PROMOVER A SEGURANÇA ADEQUADA AOS SEUS CLIENTES.

O GOLPE SOFRIDO PELO RECORRIDO SE COADUNA À HIPÓTESE DE CASO FORTUITO INTERNO. ASSIM,
O CONTEXTO FÁTICO DO CADERNO PROCESSUAL ATRAI A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ, JÁ QUE INERENTE A SUA ATIVIDADE FIM, ENSEJANDO, DESTE MODO, A APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO-PROVEITO, EM QUE SE FUNDA A RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. DESSE MODO, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, RESTOU COMPROVADO QUE A CONTA DO AUTOR FOI ACESSADA REMOTAMENTE POR DISPOSITIVO DIVERSO, OCASIONANDO TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. NESSE DIAPASÃO, NÃO OBSTANTE TENHAM SIDO TERCEIROS INDIVÍDUOS OS RESPONSÁVEIS PELO INDEVIDO ACESSO À CONTA DO RECORRIDO, A FRAUDE NÃO EXIME O REQUERIDO, ORA RECORRENTE, DE SUA RESPONSABILIDADE, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ). NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS, O FATO É QUE O CONSUMIDOR FORA VÍTIMA DE ENGODO QUE NÃO CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO, MAS SIM EM OFENSA MORAL. DESSARTE, ANTE A COMPROVAÇÃO DO DANO E DA AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES QUE ELIDAM A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, MORMENTE EM SE TRATANDO DE CLIENTE IDOSO, IMPERIOSO É O DEVER DE INDENIZAR. OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CARACTERIZAM DANOS MORAIS. ALUSIVO AO VALOR ARBITRADO, TENHO O MESMO ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, INEXISTINDO ASSIM, QUALQUER RAZÃO LEGAL PARA QUE O
QUANTUM
SEJA MINORADO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)